Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA CRC-JUD. DECISÃO MANTIDA.
O Sistema CRC-Jud pode ser consultado pelo próprio exequente, mediante o pagamento de custas e emolumentos, sendo desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.